Tribunal: STF
Processo: AI 546995
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
I. -
 A análise da controvérsia, em recurso extraordinário, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório constante dos autos, o
que esbarra no óbice da Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.